Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DELITOS REMANESCENTES. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CRIME DE RACISMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. TESE NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Promovido o parcial arquivamento do feito, mantém-se o declínio de competência para o Juizado Especial Criminal apurar os possíveis delitos subsistentes se de menor potencial ofensivo forem.
2. No caso dos autos, não há como falar em competência, declínio ou conflito para o processo de conhecimento sem o oferecimento de denúncia.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.